Tribunal: TJMT
Processo: 0015810-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015810-84.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO DONIN - CPF: 512.605.650-68 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– CONDUÇÃO DO VEÍCULO POR MENOR INABILITADO E COM VESTÍGIOS DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADA – CAUSA DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre julgamento
extra petita
se o Magistrado decide questão que é reflexa ao pedido na exordial.

Verificada a existência na apólice de seguro cláusula contratual clara e inteligível no sentido de que não haveria cobertura para sinistros quando o automóvel for dirigido, conduzido ou manobrado por pessoa que não possua habilitação legal para conduzi-lo, bem como comprovado por meio de Boletim de Ocorrência que o acidente que acarretou a perda total do veículo era conduzido por menor de idade e inabilitado, e com vestígios de embriaguez, deve ser mantida a negativa da indenização securitária respectiva, até mesmo porque não demonstrada a ausência de consentimento pelo segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0015810-84.2015.8.11.0041

APELANTE:

LUIS ALBERTO DONIN

APELADO:

ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS ALBERTO DONIN
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais n. 15810-84.2015.811.0041 (Código: 983888)
,
ajuizada em face da
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em que se almejava o pagamento da cobertura securitária referente ao valor do veículo PICK UP L-200 TRITON, CB DUPLA, 4X4, ano 2008/2008, placa JAS-0208, além de indenização por danos morais e outros. Por fim, ainda o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que, segundo o princípio da congruência, a sentença não pode extrapolar os limites do pedido do autor, razão pela qual é nula por ser
extra petita,
haja vista que a negativa do sinistro foi fundamentada na condução do veículo por pessoa embriagada, no entanto, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial por ser o condutor menor de idade e inabilitado.

Quanto ao mérito propriamente dito, relata que, apesar do deferimento da inversão do ônus da prova (fl. 182), não existe prova da embriaguez do condutor, tampouco do nexo de causalidade, de modo que entende que a negativa da cobertura securitária está em dissonância com a Cláusula 5, Item 5.1.3, letra "e" do Contrato de Seguro.

Afirma que o condutor por ocasião do sinistro, que é seu sobrinho, em sua oitiva foi claro ao afirmar que não ingeriu bebida alcoólica, porém a apelada embasou o estado etílico apenas no Boletim de Ocorrência, que tratou da questão apenas asseverando “vestígios da ingestão de álcool”.

Informa que quando da ocorrência do acidente, seu sobrinho foi levado ao hospital, ensejando na ausência da colheita do seu depoimento para averiguação dos fatos. Diz, ademais, que os policiais não presenciaram os fatos e sequer prestaram socorro à vítima, bem como ressalta que a suposição embriaguez ocorreu diante da existência de latas de cerveja no interior do veículo.

Argumenta acerca da inexistência da culpa
in elegendo
ou
vigilando
, pois não autorizou seu sobrinho a dirigir o veículo, que sequer residia com o mesmo.

Assevera que a ausência de habilitação para dirigir veículos caracteriza mera infração administrativa, que não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando a sentença invectivada, seja a apelada condenada ao pagamento da indenização do valor do veículo correspondente à Tabela FIPE, bem como à indenização por danos morais, ao ressarcimento dos lucros cessantes, concernentes as despesas com locação de veículo, diante da negativa da seguradora e da quantia de R$ 5.896,00 (cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais),

em decorrência da ausência de disponibilização do carro reserva, por 15 (quinze) dias, consoante previsão do seguro, além da verba de honorários de advogado (id. 36063006).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 36063010).

O preparo foi recolhido, consoante comprovante (id. 36063008 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defende o apelante a nulidade da sentença por ser
extra petita
, tendo em vista que a negativa do sinistro foi fundamentada na condução do veículo por pessoa embriagada, no entanto, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial por ser o condutor menor de idade e inabilitado.

Quanto ao ponto, impende destacar que os limites objetivos da lide e do poder decisório do julgador estão disciplinados nos artigos 141 e 492 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Os enunciados normativos em comento incorporam o princípio da congruência, segundo o qual o conflito submetido ao crivo do Poder Judiciário deve ser dirimido nos limites em que foi proposto e, por conseguinte, a atuação do julgador não pode ser aquém (
citra
ou
infra petita
), além (
ultra petita
) ou diversa (
extra petita
) da controvérsia posta
sub exame
, sob pena de vício insanável na prestação da tutela jurisdicional.

No caso, em que pese a irresignação da parte recorrente, entendo que não houve equívocos no ato sentencial, porquanto a pretensão inicial do autor, ora apelante, consiste no pagamento de indenização securitária, que foi negada administrativamente pela seguradora apelada em virtude de embriaguez do condutor, tendo por base dados constantes em Boletim de Ocorrência.

Nesse prisma, verifica-se ainda que aludido documento, que goza de presunção relativa de veracidade (fé-pública), é claro em mensurar que o condutor era menor de idade, logo, inabilitado, de modo que, ainda que a negativa securitária tenha sido obstada por suposta embriaguez, não há se falar em violação ao princípio da congruência, tendo por base os brocardos
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Assim é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA
– MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o magistrado a quo decidiu dentro dos limites do pedido, inexiste a alegada nulidade por julgamento extra petita
. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a invalidez for parcial o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em consonância com a tabela SUSEP prevista nas Condições Gerais e/ou Especiais do seguro, não havendo que falar em recebimento integral do capital segurado. De acordo com as condições do contrato de seguro e Resolução no 107/2007 do Conselho Nacional de Seguros Privados, incumbe ao estipulante e não da seguradora a responsabilidade do repasse de informações atinentes ao seguro de vida em grupo aos segurados, razão pela qual não há falar em violação ao dever de informação previsto no CDC. A correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro, haja vista que tal data foi o último marco em que o valor da indenização foi corrigido monetariamente, sendo o IGPM/FGV o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação”.
(TJ-MS – AC: 08043693220168120002 MS 0804369-32.2016.8.12.0002, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/01/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO.
SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. –
Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita)
." - Ausente previsão contratual de cobertura para doença no seguro de vida, improcede a pretensão de indenização securitária”.
(TJ-MG – AC: 10702150326198001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Por tais motivos,
REJEITO
a arguição de nulidade da sentença, que não se configura como
extra petita
, e prossigo à análise do mérito do apelo.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LUIS ALBERTO DONIN
, ora apelante, ajuizou a ação de cobrança c/c danos morais em desfavor da
ALLIANZ SEGUROS S/A
, aduzindo, em suma, que celebrou junto à requerida, ora apelada, um contrato de seguro para o veículo PICK UP L-200 TRITON, CB DUPLA, 4X4, ano 2008/2008, placa JAS-0208, com vigência entre 05/04/2013 a 05/04/2014.

Continuou narrando que no dia 26/01/2014 o veículo segurado veio a sofrer um sinistro, causando sua perda total, cujo motorista era seu sobrinho. Informou que a seguradora negou o pagamento da indenização, sob o argumento de que o veículo estava sendo conduzido por pessoa alcoolizada.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que a indenização pleiteada se mostrava indevida e, a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...)

Pois bem. Em que pese às argumentações da parte autora de que não há prova de que o condutor estaria alcoolizado, verifico que
no Boletim de Ocorrência de fls. 146-v havia vestígio de ingestão de álcool
.

Ademais,
ainda que não se enquadrasse na hipótese da letra “e” do item 5.1.3 (fls. 121), resta claramente demonstrada a perda do direito de indenização em razão do disposto na letra “d”
:

5.1.3 Se o veículo segurado:

(...)

d) Estiver sendo dirigido por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo, bem como por pessoa com o direito de dirigir suspenso, cassado ou vencido há mais de trinta duas, nos termos da legislação nacional
.

Diante do exposto, não merecem prosperar as alegações do autor.

(...)” (id. 36063001 - Pág. 3).

Irresignado, o autor da demanda interpõe a presente apelação, defendendo que o ato sentencial não merece subsistir, seja porque não existe prova eficaz da embriaguez do condutor, tampouco do nexo de causalidade, a qual, inclusive, restou confirmada pelo seu sobrinho quando da sua oitiva em Juízo, seja pela inexistência da culpa
in elegendo
ou
vigilando
, visto que demonstrado que não autorizou seu sobrinho a dirigir o veículo, que sequer residia com o mesmo, de modo que entende que a negativa da cobertura securitária está em dissonância com a Cláusula 5, Item 5.1.3, letra "e" do Contrato de Seguro, que sequer pode ser aplicada em razão da ausência de habilitação para dirigir veículos, já que tal circunstância caracteriza mera infração administrativa, o que, por si só, não acarreta o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

Logo, o presente recurso envolve discussão sobre a figura do agravamento do risco em razão de o condutor do veículo sinistrado não possuir habilitação para dirigir, atrelado à eventual condução sob efeitos de substância alcoólica, e da culpa
in vigilando
do segurado, tio do condutor.

A irresignação não merece prosperar.

De início, cumpre-me salientar que o caso em testilha, por versar sobre contrato de seguro, deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como pretende a demandante, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, §2o do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse sentido, é incontroversa a possibilidade de adequação dos contratos de seguro aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade pleno
iure
das cláusulas que
“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
(artigo 6o, inciso V c/c artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor).

Voltando-se os olhos para a questão em debate no presente recurso – agravamento ou não do sinistro –, tem-se que a matéria, adianta-se, é muito controversa, não só nas mais variadas literaturas jurídicas, como, também, na jurisprudência dos tribunais pátrios. Isso porque, não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a negativa de cobertura por parte da seguradora, nesses tipos de litígio, tem por fundamento o artigo 768 do Código Civil, o qual dispõe que
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
.

Do mencionado dispositivo, infere-se que há possibilidade de a seguradora recusar-se ao pagamento da indenização se ficar comprovado que o segurado agravou intencionalmente o risco objeto do contrato. E consoante ressalta Ivan Oliveira Silva,
“a contratação de seguro não autoriza que o segurado seja pródigo no exercício dos seus direitos sobre o bem segurado. Contudo, convém consignar que a prova do agravamento intencional do risco, capaz de obstar a cobertura, caberá à seguradora”
(
in
‘Curso de direito do seguro’. São Paulo: Saraiva, 2008. pág. 111).

A respeito, Domingos Afonso Krieger Filho diz que
“entende-se por agravamento dos riscos toda a alteração ou mudança na realidade fática capaz de aumentar as probabilidades de ocorrência do sinistro, pressupondo que o segurado fique colocado numa situação nova, que não tinha sido prevista no contrato e na qual as probabilidades de surgimento do evento danoso sejam maio

res”
(
in
‘Seguro no código civil’. Florianópolis: OAB Editora, 2005. pág. 106).

Dessa feita, como bem observa Maria Helena Diniz,
“o segurado deverá agir sempre com a cautela e terá o dever de abster-se de tudo que possa aumentar os riscos, ou seja, de tudo que for contrário aos termos do estipulado, sob pena de perder o direito ao seguro”
(
in
‘Código civil anotado’. 10a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004. pág. 545).

Na presente hipótese, é fato incontroverso nos autos que o sobrinho do apelante, menor de idade e desprovido de habilitação para dirigir, conduzia o veículo segurado no momento infortúnio, fato este é que confirmado tanto pelo Boletim do Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (Id 36056475 – Pág. 4), como pela oitiva do sobrinho do autor perante o Juízo, que não somente ratificou que possuía apenas 17 (dezessete) anos de idade na data do acidente como também que não possuía habilitação de trânsito.

Por outro lado, em que pese as alegações do recorrente, tem-se que restou demonstrado que o sinistro decorreu da imperícia do condutor inabilitado e da violação ao dever de vigilância do segurado, que, conforme alegado na própria peça exordial, deixou o veículo sinistrado na residência do seu irmão e pai do causador do sinistro, subentendendo-se que a chave estava no local, razão pela qual agiu com acerto a seguradora ao negar o pagamento da indenização.

Importante esclarecer, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que a ausência de habilitação do condutor para dirigir veículo não configura, por si só, o agravamento do risco do contrato de seguro veicular, sendo que a falta de habilitação deste caracterizará o agravamento do risco contratado se esta for a
causa determinante do sinistro
, mormente quando o segurado viola seu dever de guarda e vigilância do automóvel, deixando de evitar que o condutor não habilitado dirija o veículo objeto do contrato, como sói a espécie dos autos.

Isso porque, pelo que dos autos consta, o sinistro ocorreu por volta das 18h08min de um domingo, dia 26 de janeiro de 2014, quando o veículo segurado era conduzido pelo sobrinho do segurado, à época com 17 (dezessete) anos de idade, sem habilitação para dirigir, e em local com boa visibilidade, que, embora nublado, a via estava seca.

Além disso, pertinente registrar que, de acordo com o Boletim de Ocorrência acostado no Id 36056964 – págs. 4 a 13, o veículo segurado, no momento do sinistro, encontrava-se com excesso de ocupantes (06), bem ainda que havia vestígios de que os mesmos ingeriram bebida alcóolica, tanto que na descrição dos relatos há expressa menção de que todos estavam retornando de uma festa na região.

Sopesando-se tais circunstâncias, mormente o fato de que havia visibilidade, o tempo, apesar de nublado, estava bom, a via não padecia de qualquer irregularidade e o condutor do veículo não possuía habilitação, conclui-se que o acidente se deu em decorrência da imperícia do condutor, que perdeu o controle do veículo, muito provavelmente pelo desconhecimento das regras básicas de trânsito, o que levou ao capotamento do veículo segurado.

Diante desse contexto, ficou caracterizado o agravamento do risco contratado, o que faz afastar o dever de indenizar, tal como decidido pelo Juízo
a quo
, tendo por base cláusula de exclusão de risco estipulado no contrato no item 5.1.3, especificamente nas alíneas “d” e “e”,
ipsis litteris
:

“5. Perda de Direitos

5.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se:

[...]

5.1.3. Se o veículo segurado:

[...]

d) Estiver sendo dirigido por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo
, bem como por pessoa com o direito de dirigir suspenso, cassado ou vencido há mais de trinta duas, nos termos da legislação nacional.

e) Estiver sendo dirigido por uma pessoa que esteja sob a ação de álcool
, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, na ocorrência no sinistro e comprovado pela Seguradora o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de efeito de drogas do condutor do veículo e o evento que provocou os danos.
Esta hipótese de perda de direitos aplica-se em qualquer situação, abrangendo não só os atos praticados diretamente pelo segurado, mas também os praticados por toda e qualquer pessoa que estiver dirigindo o veículo,
com ou sem consentimento
.
”
(Ids 36056959 e 36056960).

In casu
, em que pese o contrato em testilha ter sido analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não há como considerar a cláusula de exclusão de riscos abusiva, uma vez que esta foi redigida de forma nítida e com clareza ao consumidor, em coadunação ao artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Senão vejamos:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Corroborando com esse entendimento, cumpre-me destacar a liturgia do
caput
do artigo 757 do Código Civil
[1]
, o qual dispõe que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir.

Dessa feita, não há como acolher o pedido de condenação da demandada ao pagamento da cobertura securitária em face do sinistro que ocorreu com o automóvel segurado, porquanto legítima, no caso dos autos, a negativa de cobertura, mormente porque o veículo sinistrado, no momento do acidente, estava sendo conduzido por pessoa não habilitada e com vestígios de embriaguez, e, dessa forma, configurou-se o risco sobre o qual a seguradora não está obrigada a responder, a teor da pactuação do item 5 do Contrato de Seguro, ao passo que o depoimento do apelante e seu sobrinho não servem como meio de prova para demonstrar que a condução do veículo por menor foi, de fato, sem o consentimento do recorrente.

Assim, a meu sentir,
in casu
, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a ausência de responsabilidade da seguradora, face a existência de cláusula de previsão de perda do direito à indenização quando o veículo estiver sendo dirigido por menor e/ou não-habilitado.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – SINISTRO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO E APÓLICE
– AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO DO CONDUTOR –
FORNECIMENTO DAS CHAVES PARA MENOR NÃO HABILITADO – CONSUMO DE BEBIDA ALCÓOLICA COMPROVADO – EMBRIAGUEZ – CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO – CAUSA DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE POR PARTE DA SEGURADORA
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO EXIME A PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – AUSÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA. Ainda que incida o Código de Defesa do Consumidor nas causas que envolvem contratos de seguros de automóvel, ao autor da ação indenizatória não é dado eximir-se em demonstrar a prova mínima de suas alegações.
Mostra-se pertinente a exclusão de pagamento de prêmio de seguro de automóvel sinistrado, com perda total, quando demonstrada a plausibilidade da exclusão, que se deu em face de condução por menor , portanto, sem habilitação, em estado de embriaguez comprovado e confessado, sendo que o condutor habilitado não se desincumbiu dos cuidados necessários, enquanto portador do veículo, utilizado para se deslocar à danceteria na cidade em que ocorreu o sinistro, ressaltando-se, ainda, que também o condutor havia ingerido bebida alcoólica. Não há qualquer ilicitude da seguradora em negar o pagamento do prêmio, quando a exclusão é legal e prevista contratualmente, e condiz com a realidade fática apresentada por meio do conjunto probatório dos autos.
”
(N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“APELAÇÃO –
SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE QUE RESULTOU NA PERDA TOTAL DE VEÍCULO SEGURADO, CUJA CAUSA FOI ATRIBUÍDA AO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO DO RISCO DO ACIDENTE NÃO DESCONSTÍTUIDO – NEGATIVA DE COBERTURA QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, a embriaguez, por si só, não exclui o direito à indenização decorrente de contrato de seguro, exceto quando esse fator promover significativo incremento do risco de ocorrência do sinistro, circunstância esta que não foi desqualificada no caso concreto, que se refere a seguro de automóvel e não a seguro de vida, em que a cobertura é mais ampla.
”
(N.U 0024596-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Por decorrência lógica, os demais pedidos também devem ser totalmente rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020